Tribunal: TJSP
Processo: 2078431-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. Insurgência em face de decisão que rejeitou a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro. Relação contratual que não se submete ao CDC. Cláusula válida e eficaz, porque constante do instrumento escrito (contrato de compra e venda de soja), com expressa referência ao negócio jurídico firmado entre as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. Insurgência em face de decisão que rejeitou a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro. Relação contratual que não se submete ao CDC. Cláusula válida e eficaz, porque constante do instrumento escrito (contrato de compra e venda de soja), com expressa referência ao negócio jurídico firmado entre as partes (art. 78, do CC) e Súmula 335, do Colendo Supremo Tribunal Federal. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.